Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-85.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011900-85.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 708.852.811-87 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 24, 25, 27, 233 E 234/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da sistemática dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. Definir se a taxa de juros pactuada em contrato pode ser considerada abusiva e, em caso positivo, se é cabível a adequação ao percentual médio de mercado conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Dispositivo e tese

3.
As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura.

4. A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

5. A decisão agravada está fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, sendo mantida sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Temas 24, 25, 27, 233 e 234
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1011900-85.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

O agravante sustenta, em síntese, que “
a decisão desconsiderou o verdadeiro cerne da controvérsia, que foi exaustivamente apontado em todas as peças processuais pelo ora Agravante, desde a inicial até o Recurso Especial. A questão fundamental NÃO é a abusividade da taxa de juros de 4,8% a.m. em comparação com a média de mercado. A questão central é a completa ausência de informação prévia sobre a existência de QUALQUER taxa de juros remuneratórios no momento da contratação. O Agravante foi induzido a erro por uma oferta que prometia um cartão "totalmente gratuito, ou seja, o senhor nunca vai pagar absolutamente nada de taxas..." , conforme se extrai do áudio da contratação, prova esta que não foi devidamente valorada pelas instâncias ordinárias. DESSA FORMA, A DISCUSSÃO NÃO RESIDE NA ANÁLISE DE FATOS, PROVAS OU CLÁUSULAS, MAS SIM NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE UM FATO INCONTROVERSO: A OMISSÃO DELIBERADA DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL NA FASE PRÉ
[1]
CONTRATUAL (A TAXA DE JUROS).”
Requer, ao final, a reforma da decisão.

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 293877385.

Contrarrazões id. 298736886.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, tem-se que a
instituição financeira, de fato, não está afeta a limitação de juros remuneratórios, mas não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.
Nesse passo,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Trata-se de Recurso Especial interposto por
ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 268324356.

A parte recorrente alega violação aos artigos 6º, III, 46, 47, 52 e 54, §4º, todos do Código de Defesa do Consumidor; além de divergência jurisprudencial.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 287500396.

É o relatório. Decido.

CAPÍTULO I - Da sistemática dos recursos repetitivos.

A parte recorrente alega que o acordão recorrido viola disposições do CDC, frente a abusividade da taxa de juros remuneratórios demonstrada, com a comprovação do desequilíbrio contratual e dos lucros excessivos auferidos pela instituição financeira.

Alega que o acórdão recorrido “deveria ter considerado a taxa média de mercado divulgado pelo BACEN para operações similares na época da contratação ou aplicar a taxa zero se o contrato for omisso, ou ainda reconhecer a nulidade da estipulação da taxa de 4,8% ao mês, imposta unilateralmente pelo banco”. (id 282018367)

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp nº 1.061.530/RS,
Temas 24,25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (
REsp 1.061.530/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (
REsp n. 1.112.879/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

Verifica-se que no presente caso o Órgão Fracionário se manifestou sobre a questão nos seguintes termos:

“(...)Ademais, não restou caracterizada abusividade com relação aos juros remuneratórios.

Com relação aos juros remuneratórios, não há dúvida que as Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na
Lei de Usura
- Lei 22.626/33 - (Súmula 596/STF) e que a estipulação superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa nesse sentido.

Ressalte-se que a Lei Complementar nº
105
, de 10 de janeiro de 2001, em seu art.
1º
, par.1º, para os efeitos dela decorrentes, equipara as administradoras de cartões de crédito às instituições financeiras.

A questão da limitação dos juros, outrossim, restou superada com a promulgação da emenda constitucional n.
40
/2003, o que deu azo à súmula de n. 648 do mesmo E. Supremo Tribunal Federal.

E ainda, a Súmula 283 do STJ prevê que:

"As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da
Lei de Usura
."

A matéria já foi brilhantemente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇAO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇAO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇAO/MANUTENÇAO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇAO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula5966/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51
,
1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos" (
REsp 1061530/RS
, Rel. Min.NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇAO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Está, pois, pacificado que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações relativas a juros. (...)

Apenas a título de esclarecimento, tem-se que a média dos juros é apurada na verificação e somatória dos índices indicados pelo Banco Central e não apenas na utilização do índice apresentado pelo banco apelado, na data da contratação, como fez o apelante em sua tese.

Portanto, conforme entendimento consolidado, desde que haja prévia autorização expressa, a modalidade contratual é válida e encontra respaldo nos princípios contratuais e consumeristas. (...)”

–
ID 261341266

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano, além de que as Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na
Lei de Usura
- Lei 22.626/33 - (Súmula 596/STF), devendo

o recurso ser negado seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Capítulo II - Da ausência de matéria exclusivamente de direito.

Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal, ou que divirjam de interpretação de lei federal adotada por outro tribunal.

Conforme leciona a doutrina, o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a apreciação de questões de direito federal infraconstitucional – as denominadas
federal questions
[DINAMARCO, Cândido Rangel.
Instituições de direito processual civil
, v. V. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 271].

Consoante a previsão das Súmulas 5 e 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível
a simples interpretação de cláusula contratual
, tampouco o reexame de fatos e provas, senão vejamos:

Súmula 5/STJ: A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.

Súmula 7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE RETENÇÃO. 25% DOS VALORES PAGOS. PECULIARIDADES DO CASO. REDUÇÃO MOTIVADA PARA 10% DOS VALORES PAGOS. VERIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção dos valores por ele pagos, salvo eventuais peculiaridades do caso a ensejar sua redução motivada, reconhecidas pela instância de origem.

2. Reconhecimento pelo Tribunal a quo da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação do percentual de 10% de retenção, considerando os valores efetivamente pagos pelo promitente comprador e o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

3. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a adoção de conclusão diversa daquela a que chegou a instância de origem implicar, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, medidas inviáveis na instância especial 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.439/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

A parte recorrente alega e violação aos 6º, III, 46, 47, 52 e 54, §4º, todos do Código de Defesa do Consumidor, amparada na assertiva de que “o cerne da demanda está na ausência de previsão contratual, do valor da taxa de juros, e de informação transparente no ato da contratação, sendo que o comportamento da Instituição Financeira viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e dever de informação.”

Afirma que “sobre a taxa de juros remuneratórios aplicável ao contrato, que foi estipulada unilateralmente pelo banco em 4,8% a.m., sem que o Recorrente tivesse conhecimento ou anuído com tal percentual no momento da contratação, realizada por telefone”.

No entanto, nestes pontos, constou do aresto impugnado:

“(...) Constata-se das faturas apresentadas (id 258707986) que a discussão gravita em torno do Cartão de Crédito BMG CARD n° 5135.5793.4271.7113, celebrado entre as partes em janeiro/2016, através do qual o apelante efetuou 06 saques e realizou diversas compras.

Tem-se que o cartão de crédito contratado foi utilizado de sua forma genuína, não havendo razão para declarar sua nulidade. Por essa razão, não se verifica erro substancial capaz de configurar a nulidade do contrato, até a porque a utilização do cartão pressupõe a anuência com as características do produto.

Assim, da documentação acostada aos autos, não restou evidenciada qualquer nulidade apta a viciar o negócio jurídico firmado entre as partes.

Com efeito, constata-se da utilização do cartão o registro inequívoco de consentimento do apelante em aderir ao cartão consignado, uma vez que utilizado para efetuar compras e contrair obrigações.

Importante ressaltar que, nos casos de cartão de crédito consignado, o desconto em folha do valor mínimo da fatura encontra respaldo na Nesse contexto, sabe-se que a cobrança dos cartões varia de acordo coma utilização deste e o pagamento de suas faturas, além dos descontos efetuados no contracheque do recorrente, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6º, III, e no art. 52 do CDC.

Conforme entendimento consolidado, desde que haja prévia autorização expressa, a modalidade contratual é válida e encontra respaldo nos princípios contratuais e consumeristas.

Na hipótese, cumpre ressaltar que, pelos documentos acostados aos autos, não houve pagamentos de faturas apenas o desconto do mínimo em folha.

Ademais, o recorrente não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC.

Portanto, não há qualquer comprovação, nos autos, acercada ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Sustenta o apelante que o cerne da demanda não está na revisão do valor da taxa de juros, mas na ausência de previsão contratual e de informação transparente no ato da contratação, tendo questionado ainda o esclarecimento adequado quanto à taxa de juros remuneratórios.

A tese do apelante não deve prosperar.

Com efeito, é sabido que o percentual de incidência dos juros de cartão de crédito consta nas faturas enviadas mensalmente ao contratante. E, no contexto, a fixação de um número total de parcelas de pagamento do cartão depende da maneira e quantificação em que foram realizadas as compras parceladas, bem como, da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida.

Portanto, público e notório que não se deve pagar apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito, uma vez que o referido valor pago, ou, no caso, descontado do contracheque equivale apenas ao percentual dos juros (mínimo das faturas). Assim, deveria o apelante estar ciente de que a qualquer momento pode efetuar pagamento a maior para saldar seu débito.

Desta forma, não se apura das faturas o pagamento, ainda que parcial, das faturas, além dos descontos em folha, o que resulta no refinanciamento do débito, os quais constam das faturas do recorrente, sem insurgência a respeito.

Ademais, não restou caracterizada abusividade com relação aos juros remuneratórios.

Com relação aos juros remuneratórios, não há dúvida que as Instituições Financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na
Lei de Usura
- Lei 22.626/33 - (Súmula 596/STF) e que a estipulação superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, desde que haja previsão expressa nesse sentido.

Ressalte-se que a Lei Complementar nº
105
, de 10 de janeiro de 2001, em seu art.
1º
, par.1º, para os efeitos dela decorrentes, equipara as administradoras de cartões de crédito às instituições financeiras.

A questão da limitação dos juros, outrossim, restou superada com a promulgação da emenda constitucional n.
40
/2003, o que deu azo à súmula de n. 648 do mesmo E. Supremo Tribunal Federal.

E ainda, a Súmula 283 do STJ prevê que:

"As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da
Lei de Usura
."

E, ainda, quanto à abusividade dos juros tem-se que na hipótese vertente, diante das faturas apresentadas e dos argumentos do apelo, vê-se que o recorrente não impugnou especificamente a taxa incidente.

Apenas a título de esclarecimento, tem-se que a média dos juros é apurada na verificação e somatória dos índices indicados pelo Banco Central e não apenas na utilização do índice apresentado pelo banco apelado, na data da contratação, como fez o apelante em sua tese.

Portanto, conforme entendimento consolidado, desde que haja prévia autorização expressa, a modalidade contratual é válida e encontra respaldo nos princípios contratuais e consumeristas.

É incontestável que o apelante utilizou o cartão para realização de compras, estando os valores descontados limitados ao percentual pactuado em folha de pagamento, conforme estipulado no contrato.

A jurisprudência reitera que, havendo a utilização consciente do serviço e inexistindo prova de vícios na contratação, não há que se falar em irregularidade no desconto do mínimo da fatura.

Ademais, o recorrente não comprovou que os encargos financeiros incidentes sobre os valores devidos extrapolaram os limites contratuais ou as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, não se podendo inferir abusividade nos percentuais aplicados. (...)” -
ID 264669273

Não se trata, portanto, de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual o Recurso Especial revela-se inadmissível.

E por se tratar de pretensão de interpretação de cláusula contratual e reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 5/STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
(...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Dispositivo.

Ante o exposto:

I – apoiada no capítulo I e com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao Recurso Especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas 24, 25, 27, 233 e 234;

II
–
apoiada no capítulo II
inadmito-o
com fulcro no inciso V, do art. 1.030 do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas
24, 25, 27, 233 e 234
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025